Tribunal: TJDFT
Processo: 0739788-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739788-42.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ALESSANDRO MAURICI PACIENTE: WILSON FELIPE MACEDO RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Alessandro Maurici, OAB-PR 30.024, em favor de WILSON FELIPE MACEDO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, alegando excesso de prazo para prolação de decisão nos autos do processo de execução no 4001189-62.2021.8.16.0009. Conforme bem historiado pelo advogado impetrante, o paciente foi processado, julgado e condenado pela Justiça Estadual do Paraná pela prática dos crimes previstos nos artigos 328, parágrafo único, e 316, caput, ambos do Código Penal, observado o disposto no artigo 69 do mesmo Código, a pena total de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, bem como a 23 (vinte e três) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido na forma de lei, consoante ação penal n. 0013062- 57.2017.8.16.0013. Transitado em julgado o feito, instaurou-se o processo de execução penal junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU sob o n. 0013062-57.2017.8.16.0013, oportunidade em que se juntou a carta de guia de execução (Seq. 1), certidão de antecedentes criminais (Seq. 5) e expediu-se o mandado de prisão (Seq. 4). A execução penal do sentenciado iniciou em 21.06.2021, por meio do cumprimento do mandado de prisão, na cidade de Pinhais/PR (Seq. 16.4), oportunidade em que requereu a implantação do regime semiaberto harmonizado, com uso de monitoração eletrônica, visto a ausência de vagas em estabelecimento penal adequado, deferido pelo juízo (Seq. 26). Em 14.02.2022 o ora paciente requereu a progressão do regime semiaberto harmonizado para o aberto, eis que preenchidos os requisitos do artigo 112 da Lei 7.210/84 (Seq. 78), tendo o Ministério Público Estadual opinado favoravelmente (Seq. 86) e acolhido pelo juízo (Seq. 90), sendo designada audiência admonitória. No entanto, em 10.05.2022 a defesa técnica comunicou que o ora paciente se encontrava preso em virtude de mandado de prisão preventiva na ação penal n. 0709987-81.2022.8.07.0000, corrente perante a 4o Vara Criminal da Circunscrição de Brasília / DF (Seq. 105), determinada a regressão cautelar do regime aberto para o regime semiaberto por cometimento de crime doloso no curso da execução (Seq. 116), confirmada após oitiva do sentenciado, assim como declarada a incompetência do juízo do Estado do Paraná, face a prisão cautelar ocorrida (Seq. 139). O Ministério Público da União com atribuição perante à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – Circunscrição de Brasília / DF requereu a progressão para o regime aberto, uma vez que preenchidos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva nos termos do artigo 112 da Lei 7.210/84 (Seq. 171), o que foi endossado pela defesa técnica (Seq. 174). Certificou-se que o feito aguarda confecção de certidão explicativa a fim de prestar esclarecimentos acerca da situação processual e prisional do sentenciado que precedem à conclusão para análise de benefícios (Seq. 175). Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por estar cumprindo pena em regime mais gravoso do que o estabelecido em lei, eis que preenchidos os requisitos para progressão de regime, permanecendo no regime mais gravoso apenas em razão da demora injustificada na remessa do feito à conclusão judicial – 14 dias – para fins de progredir penalmente, ofendendo, assim, qualquer duração razoável do processo. Diante das alegações, solicitou-se, em 24/11/22, informações prévias ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, prestadas, por ofício de Id 41714938, anexadas aos autos em 28/11/22, noticiando que o pedido de progressão de regime foi enviado ao Juízo de Pinhais/PR, competente em razão do Juízo condenatório, e por ser o atual local de cumprimento da pena. Na mesma data, determinou-se, por despacho, a intimação do impetrante para manifestação sobre o teor das informações, haja vista a potencial inviabilidade do writ, diante do que noticiado. Em petição de Id 41738633, anexada em 29/11/22, o impetrante assenta que “embora correta a decisão de declínio de competência, nada impedia o Juízo de apreciar o pedido de progressão e após encaminhasse (sic) o feito ao Estado do Paraná”, requerendo seja, excepcionalmente, concedida a ordem, de ofício, determinando-se a progressão de regime do paciente. Autos conclusos em 29/11/22. É o relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, posto que manifestamente inadmissível. Eis o inteiro teor das informações prestadas pelo Juízo Impetrado: “Distrito Federal, 25 de Novembro de 2022. A Sua Excelência o Senhor Desembargador Jansen Fialho de Almeida 3a Turma Criminal TJDFT Assunto: Resposta ao pedido de informações para instruir o Habeas Corpus no 0739788-42.2022.8.07.0000 (Ofício no 1130/2022 – 3a TCrim). Excelentíssimo Senhor Desembargador, Dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas no expediente supramencionado, com vistas à instrução do Habeas Corpus n. 0739788-42.2022.8.07.0000, impetrado em favor de WILSON FELIPE MACEDO, filho de Nadir Felipe Macedo e de Celio Macedo. Informo que o paciente, atualmente, está preso na Comarca de Curitiba/PR, em cumprimento à pena total de 5 anos de reclusão no regime semiaberto imposta pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR, no bojo da ação penal no 0009493-19.2015.8.16.0013 (Inquérito Policial no 9205-71.20158.16.0013 – mov. 1). A Defesa do custodiado requereu a concessão da progressão ao regime aberto. No entanto, a VEP/DF não detém de competência legal para o processamento da execução penal do sentenciado, motivo pelo qual determinou, na presente data, a devolução dos autos ao Juízo declinante (Juízo da Comarca de Pinhais/PR), que, por sua vez, determinou o retorno dos autos à VEP/DF com fundamento único no decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do apenado pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, no processo criminal no 0703372-72.2022.8.07.0001, que, inclusive, já foi revogado, portanto, o custodiado não tem nenhum vínculo com a Justiça do DF. Sendo essas as informações que reputo pertinentes à compreensão do caso sob exame, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares que, porventura, façam-se necessários, ao tempo em que renovo os sinceros votos de consideração e estima pessoal”. Resta incontroverso nos autos, portanto, que a VEP-DF, Juízo Impetrado, não detém competência para apreciar e julgar o pedido de progressão de regime do paciente, atualmente preso na Comarca de Curitiba/PR, em cumprimento à pena total de 5 anos de reclusão no regime semiaberto, imposta pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR, no bojo da ação penal no 0009493-19.2015.8.16.0013 (Inquérito Policial no 9205-71.20158.16.0013). Ademais, o único vínculo do sentenciado com a Justiça do Distrito Federal deixou de existir com a revogação da prisão preventiva decretada pela 4a Vara Criminal de Brasília, de modo que, doravante, as providências relativas à execução penal do ora paciente hão de ser direcionadas ao Juízo Estadual competente. O fato de o Juízo da VEP/DF ter impulsionado os autos da execução com despachos de mero expediente não o torna competente, se constatado, posteriormente, como no caso, sua incompetência para processar a execução. Não há nenhuma razão excepcional que justifique a concessão da ordem, de ofício, por esse Tribunal, uma vez que não há ato coator por parte do Juízo Impetrado, tanto que sua incompetência foi também reconhecida pelo próprio advogado impetrante. Além disso, tanto o sentenciado, ora paciente, quanto o advogado impetrante, têm domicílio em Curitiba/PR, razão adicional para não se apontar situação excepcional capaz de justificar a atuação extraterritorial dessa Corte. Como cediço, nos termos do art. 65, da LEP, a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. No caso, o Juízo da sentença e o da Execução, este conforme a lei local de organização judiciária, são de outro Estado da Federação, o Paraná, razão pela qual a remessa dos autos da execução penal para a Comarca competente daquele Estado não constitui sequer eiva de ato coator à liberdade de locomoção do sentenciado. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, rejeito o presente Habeas Corpus, posto que manifestamente improcedente. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022 Desembargador Jansen Fialho Relator